Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743378-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILO DELFINO DUARTE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILO DELFINO DUARTE em desfavor de COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, em que se requer a desconstituição da sentença transitada em julgado proferida na ação monitória no 0712746-94.2018.8.07.0020. O autor requereu gratuidade de justiça, o que foi indeferido por decisão monocrática (ID 20342028), confirmada pelo órgão colegiado em julgamento de agravo interno (ID 22268975). Concedido derradeiro prazo para recolhimento do preparo e o depósito judicial, sob pena de indeferimento da inicial da ação rescisória (ID 23317071), o autor permaneceu inerte (ID 23642460). Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 968, inciso II, ao dispor sobre a ação rescisória, determinou que: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” E, ainda, o §3o de referido dispositivo dispõe que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Na presente hipótese, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, competia à parte promover o recolhimento não só das custas iniciais, mas também do valor previsto no art. 968, inc. II do CPC/2015, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora